Tribunal: STF
Processo: ARE 1499600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. REDE PÚBLICA. OBSERVÂNCIA LISTA CENTRAL REGULADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 48050827).



    2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.



    3. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, obrigando o recorrido/réu a fornecer ao recorrente/autor o procedimento cirúrgico de CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL, observada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que o do recorrente/autor, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico.



    4. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para a realização do procedimento, significa, na prática, julgar improcedente o pedido. Desta forma, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e a condenação do recorrido a fornecer à parte recorrente o procedimento cirúrgico de CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL, no prazo de 15 (quinze) DIAS.



    5. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6º, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). A intervenção judicial deve ser limitada, já que a imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente.



    6. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.



    7. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.



    8. O caso apreciado nos presentes autos não comporta intervenção do judiciário, uma vez que, segundo o relatório médico colacionado no ID 48050607, não há urgência ou perigo de vida, caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.



    9. Além do acima exposto, verifica-se que, pelas informações prestadas pelo Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 24/05/2023 (ID 48050823), o recorrente teve a solicitação do procedimento cirúrgico CE - ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL, inserida no SISREG III em 14/04/2023, com a prioridade (AMARELO) e que, naquela data encontravam-se “na fila 768 solicitações pendentes, sendo 48 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 258 com classificação AMARELO - prioridade 1; 185 com classificação VERDE - prioridade 2; e 277 com classificação AZUL - prioridade 3.”



    10. Desta forma, a circunstância que envolve a presente demanda obsta a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista de espera elaborada pela Central Reguladora, uma vez que implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem diversas pessoas em situação similar a do requerente (mais bem classificadas) e algumas aguardando procedimento com maior urgência (inclusive sob risco vermelho).



    11. Indiscutível, pois, a manutenção da sentença e, na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.



    12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.



    13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55), cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente